Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
E M E N T A
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SÓCIOS DA AGRAVADA. ADMISSÃO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE HOSPEDAGEM (“POOL DE HOTELARIA”). VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. AUSÊNCIA DE BENS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O comparecimento espontâneo dos sócios da agravada nos autos supre a necessidade da intimação.
2. A teoria finalista, utilizada para a definição do destinatário final para a caracterização da relação de consumo, pode ser mitigada em casos específicos que denotam a vulnerabilidade técnica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente de produtos ou serviços intermediários mesmo que não seja seu destinatário final, hipótese que abriga os investidores ocasionais que adquirem, por meio de contrato, os serviços de administração condominial de natureza hoteleira.
3. A ausência de bens passíveis de penhora configura obstáculo para o ressarcimento do consumidor, aplicando-se a teoria menor para desconsiderar a personalidade jurídica da agravada (artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor).
4. Recurso conhecido e provido.